Tribunal: TJPA
Processo: 0011413-09.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3394 - Crimes contra a Honra
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011413-09.2020.8.14.0401

RECORRENTE: KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA

RECORRIDO: JORGE LUIS CARDOSO AQUERE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL PELA PORTARIA
CONJUNTA Nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI E VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.010/2020. NÃO ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. ART. 38 DO CPP. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011413-09.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: KARLA CRISTINA DE SOUZA

ADVOGADOS: FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO (OAB/PA Nº 29.215) E CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES CARDOSO (OAB/PA Nº 23.620)

RECORRIDO: JORGE LUIS CARDOSO AQUERE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Karla Cristina de Souza, em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, o qual declarou extinta a punibilidade do recorrido em decorrência da decadência do direito da recorrente.

Nas razões recursais (Id. 5527318), alega que o juízo
a quo
se equivocou em sua decisão, visto que na decorrência do prazo decadencial ocorreu a situação
sui generis
da pandemia que impossibilitou a recorrente de ajuizar a queixa-crime em razão da suspensão dos prazos processuais e serviços forenses.

Afirma que não decaiu no seu direito de ajuizamento de ação dada as suspensões dos prazos prescricionais e decadenciais pela
portaria conjunta nº 1/2020-gp/vp/cjrmb/cjci, de 13 de março de 2020 deste e. Tribunal de Justiça
.

Suscita, ainda, carência de local para recebimento da inicial acusatória, caso fosse matéria de plantão.

Por fim, requer,
ipsis litteris
(Id.5527318- Pág. 9):

(...) que seja reformada a Sentença de Primeiro Grau que extinguiu a punibilidade pela decadência, com o consequente CONHECIMENTO E PROVIMENTO do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com o fim de:

·

Que seja reconhecida a possibilidade de prosseguimento do feito ante ao cenário de pandemia que promoveu a suspensão dos prazos e serviços forenses;

·

Que sejam devolvidos os autos a Vara de origem e seja dado seu prosseguimento e regular andamento como medida de lídima justiça!

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da decisão impugnada (Id.5527323).

Conclusos os autos ao juízo de primeiro grau, ele sustentou sua decisão (Id.5527324).

Remetido o feito à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal (Id. 6014695).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

Pois bem.

Em análise do ato impugnado
(I
d.5527316
)
, vislumbro da fundamentação exarada,
in verbis
:

(...)

Da leitura atenta da peça inicial e dos documentos que a instruem, verifico que a querelante informa que os fatos ofensivos à sua honra aconteceram em 10/10/2019, por isso compareceu à Divisão de Crimes Funcionais no dia 29/10/2019 para relatar os fatos objeto do presente feito e outros eventos relacionados à atividade da associação que desencadearam conflitos internos e suspeitas de irregularidades, o que deu ensejo a instauração de inquérito policial IPL nº. 346/2020.100096-0, autuado sob o nº. 0011397-55.2020.8.14.0401. Nesse contexto, muito embora a peça acusatória não seja clara nesse sentido, depreendo que a queixosa tomou conhecimento dos fatos ofensivos à sua honra, pelo menos, no dia 29/10/2019. Entretanto, a presente ação penal foi tão apenas intentada em 30/07/2020, já tendo decorrido mais de 06 (seis) meses entre a data do conhecimento do fato e a propositura da presente ação penal privada, motivo pelo qual seu exercício decaiu em 28/04/2020, considerando o prazo decadencial a que alude o art.38, caput, do CPP e sua forma de contagem segundo o art.10, do CP. Transcrevem-se:

Art.38, CPP: Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Art. 10, CP - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. (...) o prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime é de seis meses, independentemente do número de dias de cada mês, já que a contagem se dá pelo número de meses. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev, ampl. e atual: Salvador: Ed.JusPodivm, pag.259) Por oportuno, concernente ao instituto da decadência em matéria penal, traz-se à baila as lições do douto Guilherme de Souza Nucci:

Decadência: é a perda do direito de agir, pelo decurso de determinado lapso temporal estabelecido em lei, provocando a extinção da punibilidade do agente. Na realidade, a prescrição, quando ocorre, atinge diretamente o direito de punir do Estado, enquanto a decadência faz perecer o direito de ação, que, indiretamente atinge direito de punir do Estado, já que este não pode prescindir do devido processo legal para aplicar a sanção penal a alguém. A decadência envolve todo tipo de ação penal privada (exclusiva ou subsidiária), abrangendo também o direito de representação, que ocorre na ação penal pública condicionada. No caso da ação privada subsidiária da pública, deve-se destacar que o particular ofendido pode decair do seu direito de apresentar queixa, tão logo ocorra o prazo de seis meses, contado a partir da finalização do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, embora não afete o direito do Estado-acusação, ainda que a destempo, de oferecer a denúncia. Somente a prescrição é capaz de afastar o direito de ação do Estado, porque lhe retirou o direito de punir. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 16ªed. ver. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.156) Nesse contexto, com fulcro no art.38, do CPP, reconheço a decadência do direito de queixa, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do nacional JORGE LUIZ CARDODO AQUERE, qualificado nos autos, com supedâneo do art.107, IV, do CP. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Observo que o magistrado de primeiro grau aplicou adequadamente o instituto da decadência ao caso, visto que, conforme consta dos autos (Id.

5527214 - Pág. 8), a ora recorrente compareceu à Divisão de Crimes Funcionais no dia 29.10.2019, para relatar os supostos crimes cometidos pelo recorrido, data a qual foi presumido o conhecimento do fato; no entanto, somente ingressou com a queixa crime em 29.07.20 (conforme informações do próprio Sistema Libra no processo de nº 0011413-09.2020.8.14.0401), mais de 06 (seis) meses após, evidenciando-se a decadência de seu direito.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME OFERECIDA EM 19/8/2015. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA EM 17/11/2014. REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR. DEFESA. REITERAÇÃO DAS OFENSAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. ANIMUS DEFENDENDI. IMUNIDADE JUDICIÁRIA.DESCARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA ATÍPICA.

1.

Transcorridos mais de seis meses entre a data em que perpetrada suposta ofensa caluniosa (17/11/2014) e a propositura da respectiva queixa-crime (19/8/2015), evidencia-se a decadência do direito do querelante.

(...)

(HC 563.125/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. QUEIXA-CRIME CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. FORO PRIVILEGIADO. ART. 6º, DA LEI Nº 8.038/90. DELIBERAÇÃO COLEGIADA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA. RECURSO PREJUDICADO.

A AÇÃO PENAL CABÍVEL PELA PRÁTICA DE SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA É DE INICIATIVA PRIVADA, CONSOANTE OS DITAMES DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO PENAL, O QUE DEMANDA A APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME NO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA EM QUE O OFENDIDO/QUERELANTE TOMOU CIÊNCIA DO AUTOR DO CRIME, CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 38, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ARTIGO 103, DO CÓDIGO PENAL.

SEGUNDO CONSTA DOS AUTOS, O QUERELANTE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUEM ERA O AUTOR DO FATO CRIMINOSO EM 12/07/2017, E A QUEIXA-CRIME FOI AJUIZADA SOMENTE NO DIA 19/01/2018, OU SEJA, MAIS DE 06 (SEIS) MESES, O QUE REVELA PATENTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME, RAZÃO PELA QUAL DEVER SER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(2019.04492294-17, 209.081, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-10-31)

Quanto às alegações em torno da situação emergencial da pandemia e a suspensão dos prazos e serviços forenses através da portaria
conjunta nº 1/2020-gp/vp/cjrmb/cjci, de 13 de março de 2020 deste e. Tribunal de Justiça é importante tecer alguns esclarecimentos.

Primeiro. Não houve violação ao princípio do acesso à justiça durante o período de início da pandemia, o que, de fato, ocorreu foi uma readaptação do judiciário a esta realidade, que deu ensejo às portarias que dispunham de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Segundo. O Poder Judiciário não parou suas atividades ou mesmo suspendeu seus serviços, até mesmo porque continuou a receber as demandas por via eletrônica (PJE e e-mail funcional da distribuição), que foram sendo despachadas, inicialmente, obedecendo o critério de urgência estabelecido pelas Resoluções do CNJ e, ainda, permaneceu atendendo ao público através dos e-mails e telefones, disponibilizados no site deste e. Tribunal.

O que se sucedeu, efetivamente, foi a tomada de medidas restritivas a fim de evitar a propagação do coronavírus, como a suspensão da visitação, atendimento presencial e dos prazos dos processos físicos, frise-se, já em curso.

Terceiro. Os prazos referidos na portaria supra são de natureza processual, diferente do prazo em questão, decadencial, que tem natureza material, ou seja, peremptória, não admitindo suspensão ou interrupção, como assim bem pontuou o juízo
a quo
em sua decisão de Id.5527324. Senão vejamos:

(...)

Da análise das razões e contrarrazões recursais, bem assim do parecer ministerial de fl.35, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida de fl.34, eis que este magistrado está convencido da propriedade tanto do termo inicial da contagem do prazo decadencial quanto de sua expiração, redundando na decadência do direito de queixa. Consigno também que, ao meu juízo, não é inaplicável a Portaria Conjunta nº.01/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, invocada pelo querelante, por sequer dispor da suspensão de prazos processuais, e a Portaria Conjunta nº.15/2020-GP/VPCJRMB/CJCI (publicada em 22/06/2021), suscitada pelo Ministério Público em parecer de fl. 34, por tratar da suspensão dos prazos dos processos físicos judiciais e administrativos que estavam em trâmite à época (natureza processual), o que não espelha a hipótese dos autos, cuja ação foi intentada em 30/07/2020 e cujo prazo para sua propositura possui natureza material, não podendo ato normativo de envergadura administrativa obstar o exercício do direito de ação ante o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.

(...) <sic>

Para corroborar destaco os seguintes julgados:

SINDICÂNCIA. DÚVIDA QUANTO À CAPITULAÇÃO JURÍDICA E AO TIPO PENAL. INJÚRIA REAL QUALIFICADA OU INJÚRIA REAL SIMPLES. TÉRMINO DA APURAÇÃO. HIPÓTESE DE CRIME DE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA DO OFENDIDO. MARCO INICIAL DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. ART. 38 DO CPP. DIA EM QUE SE CONHECEU O AUTOR DO CRIME.

1. A previsão do art. 38 do CPP, segundo a qual, "salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime", não sede espaço para analogias ou para interpretações extensivas, porquanto se reveste de direito de natureza material em favor do agente e contra o direito de persegui-lo e de puni-lo.

2. Na hipótese, embora tenha havido dúvida no início da investigação quanto à capitulação jurídica e ao tipo penal, isso não interfere no marco inicial da contagem da decadência, que continua sendo o dia em que o ofendido teve a certeza da autoria.

3. Assim, passados mais de 6 (seis) meses desde o momento em que foi conhecido o autor do crime pelo ofendido, restou operada a decadência do direito de queixa.

4. Extinta a punibilidade pelo crime de injúria real simples e arquivado a sindicância, com determinação de comunicação ao ofendido.

(Sd 602/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/06/2017, DJe 29/06/2017) (grifei)

HABEAS CORPUS. INJÚRIA MAJORADA COMETIDA POR ADVOGADO. QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. COBERTURA PELA IMUNIDADE PROFISSIONAL. PRERROGATIVA NÃO ABSOLUTA. INÉPCIA INICIAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO JULGADO PROCEDENTE. 1- A imunidade profissional do advogado prevista na Lei nº 8.906/94 não é absoluta, estando sujeita aos limites legais, exatamente porque a Constituição da República também garante a todos a inviolabilidade da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada, além de assegurar o direito à indenização por dano material ou moral decorrentes de sua violação. 2- A correção de queixa-crime que não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal,
deve ser procedida no prazo decadencial de 06 (seis) meses. Tratando-se de prazo de natureza peremptória, não admite interrupção ou suspensão.
ORDEM CONCEDIDA.

(TJGO, Habeas Corpus 5479883-53.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/11/2019, DJe de 11/11/2019) (grifei)

Por fim, destaco que a Lei Federal nº 14.010 de 10/06/20, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), citada pela requerente, ainda que se aplicasse às ações penais privadas, suspende o prazo decadencial a partir de sua entrada em vigor, conforme dispõe seu artigo 3º, ou seja, em 12/06/20, quase dois meses após o término de seu prazo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 06/11/2021